Tribunal: TCU
Processo: 040.330/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Luis Antonio Vieira,Ministério Público do Trabalho contra o Acórdão 1.169/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos pelo Ministério Público do Trabalho-MPT e pelo Sr. Luís Antônio Vieira contra o Acórdão 1169/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. esclarecer ao Ministério Público do Trabalho que a dispensa da devolução dos valores recebidos indevidamente, prevista no item 9.2 do Acórdão 1169/2022-TCU-Primeira Câmara , aplica-se até a data de publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração na ADI 3.834, em 2/9/2024; e 9.3. encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes.